Tribunal: TJES
Processo: 5011664-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011664-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA RAMALHO DAS CHAGAS PIRES

AGRAVADO: OMICRON ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LEGITIMIDADE RECURSAL DO PERITO JUDICIAL. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por perita judicial contra decisão que determinou o desentranhamento de petições com pedido de execução de honorários periciais no curso da ação principal de constituição de servidão mineral, sob o argumento de que a cobrança deveria ser realizada “em vias próprias”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade recursal da perita judicial para impugnar decisão que afeta diretamente seu crédito de honorários; (ii) definir se é admissível a execução dos honorários periciais nos próprios autos da ação principal em que prestado o serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ evolui para reconhecer que, uma vez fixados os honorários periciais, o perito adquire direito material autônomo e passa a ter legitimidade recursal para efeitos de defesa de seu crédito.

O art. 515, V, do CPC classifica como título executivo judicial o crédito de auxiliar da justiça (como o perito), desde que aprovado por decisão judicial, permitindo sua execução nos próprios autos, conforme o art. 516, II, do CPC.

A exigência de ajuizamento de ação autônoma para satisfação do crédito do perito contraria os princípios da economia processual, celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, além de desvalorizar o múnus público da perícia.

A jurisprudência consolidada admite expressamente a execução de honorários periciais por meio de cumprimento de sentença incidental no processo em que prestado o serviço, sendo desnecessária ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VERA LÚCIA RAMALHO DAS CHAGAS PIRES
,
engenheira agrônoma aposentada e perita do juízo, contra o despacho de ID 41095266, proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da ação de constituição de servidão mineral ajuizada por Omicron Engenharia Ltda. em face de Vale S/A, tombada sob o nº 0002904-57.2016.8.08.0026.

A decisão agravada, conquanto sem indeferir expressamente o pedido da agravante, determinou o desentranhamento dos petitórios de ID 26356080 e ID 28930330, por meio dos quais a perita buscava a execução dos honorários periciais no curso do processo principal, sob o fundamento de que eventual crédito deveria ser requerido “em vias próprias”.

A agravante, em suas razões, narra que foi regularmente nomeada pelo juízo para atuar como perita judicial na referida demanda, tendo apresentado o laudo técnico conforme solicitado, mesmo diante da omissão da parte autora quanto ao adiantamento da verba
honorária
, estipulada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). As partes foram intimadas sucessivamente para efetuar o depósito, sob pena de aplicação de multa cominatória, sem que tenha havido qualquer providência nesse sentido.

Aduz que, diante do inadimplemento reiterado da parte autora, ingressou com o requerimento de execução dos honorários periciais no bojo da ação principal, com base nos artigos 95, 98, 139, IV e 465 do Código de Processo Civil, sustentando que é plenamente cabível a cobrança de tais valores nos próprios autos, por se tratar de prestação jurisdicional inserida no curso regular do processo. Sustenta, ainda, que exigir o ajuizamento de ação autônoma ofende os princípios da razoabilidade, economia e eficiência processual, e configura desvalorização do múnus público da perícia judicial, além de agravar sua situação pessoal, dado o seu estado de hipossuficiência financeira, para o qual pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Assim, a agravante requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitido o prosseguimento da execução dos honorários periciais no curso dos próprios autos principais, incluindo-se o valor das astreintes fixadas anteriormente pelo juízo, em razão do descumprimento das intimações para depósito da verba pericial.

A análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe, de ofício, o enfrentamento da legitimidade ativa da Agravante, perita judicial, para recorrer de decisão que versa sobre seus honorários.

Embora a jurisprudência tradicional do Superior Tribunal de Justiça tenha, em diversos momentos, negado ao perito a condição de parte e terceiro interessado para fins recursais, uma análise mais recente e consentânea com a sistemática do CPC/2015 autoriza conclusão diversa.

No julgamento do
REsp 1.916.316/RJ
, a Terceira Turma do STJ, ao analisar a pretensão executória do perito, desenvolveu tese fundamental: a partir do momento em que seu crédito é constituído, o perito passa a ostentar a condição de titular de um direito material autônomo, e seu status processual, para os fins de defesa desse direito, assemelha-se ao de uma parte.

Nas palavras do eminente Ministro Relator, Paulo de Tarso Sanseverino:
"Contudo, penso que a questão posta neste processo deve ser resolvida a partir de ponto de vista diverso, pois, no que diz respeito aos honorários periciais, o Perito é o titular do direito material e, portanto, tem o seu patrimônio jurídico afetado diretamente pelas decisões que versam sobre a fixação da verba que lhe é devida. [...] A partir do momento em que o perito passa a figurar como credor e ostentar um título executivo (...) deve ser tratado como parte, em certa medida e para determinados efeitos"
.

Essa evolução jurisprudencial reflete uma nova concepção do processo, que privilegia a proteção dos interesses legítimos de todos os sujeitos que participam da relação processual, como bem aponta a doutrina mais abalizada. Sobre o tema, o processualista capixaba
Flávio Cheim Jorge
, revendo posicionamento anterior, leciona o seguinte:

"Esse, entretanto, não mais nos aparenta ser o entendimento que se coaduna com um processo cooperativo, que privilegia a boa-fé e que protege os interesses legítimos daqueles sujeitos que, de qualquer forma, participam da relação processual (arts. 5.° e 6.°).
No caso particular do perito, muito embora afigure-se auxiliar do juízo, ele tem seus honorários fixados por decisão judicial, da mesma forma que o advogado da parte vitoriosa no processo
.
Ao causídico é reconhecida a legitimidade para, inclusive em nome próprio e ainda que exclusivamente contra o capítulo da decisão que versou sobre os honorários, recorrer, e, ao perito, é terminantemente negada essa legitimidade ao argumento de que seu interesse seria "meramente econômico" - assim como é o do advogado
."
(JORGE, Flávio Cheim; SIQUEIRA, Thiago Ferreira.
Recursos Cíveis
. Editora Juspodivm, 2025, pág. 157).

Ora, se ao perito é conferido o
status
análogo ao de parte para ser intimado e para dar início à execução, seria um contrassenso processual negar-lhe a via recursal adequada para impugnar a decisão que, precisamente, viola seu direito à execução pela via mais célere e econômica.

A decisão agravada, ao remeter a Agravante às "vias próprias", causou-lhe prejuízo jurídico direto, o que a qualifica, para este específico incidente, como terceira prejudicada, nos exatos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Superando, pois, a interpretação mais restritiva, e em alinhamento com a evolução doutrinária e jurisprudencial que prestigia a instrumentalidade do processo, reconheço a legitimidade recursal da Agravante.

Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso, e no mérito, penso que a irresignação da agravante prospera. A decisão que arbitra os honorários do perito constitui
título executivo judicial (art. 515, V, CPC)
, cujo cumprimento deve se dar nos mesmos autos da ação em que o serviço foi prestado. Vejamos:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

V -
o crédito de auxiliar da justiça
, quando as custas, emolumentos ou
honorários

tiverem sido aprovados por decisão judicial;

O diploma processual é claro ao dispor, em seu
artigo 516, inciso II
, que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
"o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
"
. Assim, a via ordinária para a execução de um crédito nascido e reconhecido no processo é o próprio juízo onde a obrigação foi constituída. Inclusive, o parágrafo único do mesmo dispositivo confere ao exequente uma faculdade, permitindo-lhe, por conveniência estratégica, deslocar a competência para o foro do atual domicílio do executado, do local de seus bens ou do lugar onde a obrigação deva ser cumprida. Tal norma não é senão a materialização do princípio de que a execução corre no
interesse do credor
, devendo o ordenamento fornecer-lhe as ferramentas para que o processo atinja seu resultado útil com a menor dificuldade possível.

Por fim, como disposto no §1º do artigo 515 do CPC, somente caberá a citação do devedor no juízo cível para cumprimento da sentença ou para liquidação nos outros casos previstos nos incisos VI a IX do mesmo artigo.

Portanto, tendo optado pela regra geral do inciso II do artigo 516 do CPC, pode o perito judicial iniciar o incidente de cumprimento de seu título judicial (obrigação de pagar quantia certa - honorários), como previsto no artigo 523 do CPC, no mesmo juízo de origem.

A jurisprudência nacional reconhece que o perito judicial dispõe da faculdade de executar seus honorários nos mesmos autos do processo em que foram fixados, por meio do procedimento de cumprimento de sentença, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUTOS DIGITALIZADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO
. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO PERITO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (REsp n. 1.916.316/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Apelação –
Cumprimento de título judicial – Honorários periciais devidos pelo contribuinte executado, que foram fixados na ação executiva fiscal
– Município de Guarulhos – Sentença que declarou "extinto o presente incidente, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil", pela carência de legitimidade processual –
Insurgência do perito judicial – Cabimento – Honorário pericial que passou a ter status de título judicial com a entrada em vigor do novo CPC (art. 515, V do CPC)– Possibilidade da execução da verba honorária pericial em incidente de cumprimento de título judicial (artigo 523 e seguintes do CPC) junto ao juízo de origem em que foi arbitrada (artigo 516, II, do CPC)– Precedentes – Sentença reformada
– Honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do patrono do apelante (artigo 85, § 1º, § 2º e § 13, do CPC)– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0026730-55.2023 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 14/06/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação cível - Embargos à execução -
Honorários periciais - Título executivo extrajudicial - Artigo 585, VI, do Código de Processo Civil - Ação autônoma - Desnecessidade - Valor homologado pelo juiz da causa - Liquidez - Recebimento ao final - Condição suspensiva - Trânsito em julgado - Intimação do perito - Necessidade
- Prescrição - Inocorrência - Município - Condenação em custas processuais - Impossibilidade - Isenção legal - Artigo 10, I, da Lei 14.939, de 2003 - Apelação a que se nega provimento.
1) Nos termos do artigo 585, inciso VI, do Código de Processo Civil, a verba honorária de perito auxiliar do juízo é título executivo extrajudicial, podendo ser executado nos próprios autos em que arbitrada ou homologada.
2) (...). (TJMG- Apelação Cível 1.0358.10.004040-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2014, publicação da súmula em 26/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES –
DECISÃO DETERMINANDO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA O RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – IRRESIGNAÇÃO – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.044/STJ – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – VALORES QUE DECORREM DO ATENDIMENTO DO ART. 5º, LXXIV, CF – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, CPC
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00407274320248160000 Maringá, Relator.: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 19/07/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE DINHEIRO E APLICAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SISBAJUD. PRELIMINARES.
ALEGADA ILEGITIMIDADE DO PERITO PARA REQUERER OS CRÉDITOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS PERICIAIS. APONTADA INADEQUAÇÃO DA VIA, QUE DEVERIA SER PROMOVIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 515, INCISO V, CPC/15). ADEQUAÇÃO E LEGITIMIDADE PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. (...). (ART. 525, §6º, CPC/15). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0005115 49.2021.8.16.0000 - Cerro Azul - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 14.03.2022 – destaquei)

No caso concreto, a perita e ora agravante informou à fl. 554/55 o valor de seus honorários (R$ 15.400,00). Em seguida, no despacho de fl.557, o juízo a quo determinou à parte requerente e ora agravada o pagamento dos honorários no prazo de 5 dias, sendo a referida decisão publicada em 22/07/2021, inexistindo recursos. Mesmo não havendo quitação do valor dos honorários, a agravante colacionou aos autos de origem o laudo pericial (fl.563/ss).

À fl. 606 digitalizada, observando a recalcitrância da parte requerente, o juízo da instância primeva determina, novamente, o pagamento pela parte responsável dos honorários periciais, sob pena de astreintes. Destarte, houve nítida constituição de título executivo judicial, à luz do art. 515, inciso V, do Código de Processo Civil.

A perita e ora agravante, por meio de seus advogados devidamente constituídos, protocolou petição específica requerendo expressamente o
"
Cumprimento do Pagamento dos Honorários Periciais e da multa por seu descumprimento"
, detalhando o crédito e requerendo a adoção de medidas executivas coercitivas típicas.

Exigir que a Agravante, após ter cumprido seu mister se socorra de uma nova e autônoma demanda judicial para satisfazer seu crédito, representa, a meu ver, uma afronta direta aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional. A conduta da parte devedora, que, mesmo após múltiplas intimações, se mantém inerte, reforça a necessidade de se utilizar dos mecanismos executivos mais céleres e eficazes disponíveis no ordenamento, qual seja, o cumprimento de sentença incidental perante o juízo da causa.

Dessa forma, o indeferimento da petição de execução, sob o fundamento de inadequação da via eleita, não se sustenta, por contrariar expressa disposição legal (art. 516, II, do CPC) e a jurisprudência citada.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito da perita, ora Agravante, de promover a execução de seus honorários periciais nos próprios autos da ação originária, por meio de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.